Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701909-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de processo em fase de fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora parcela de remuneração da parte executada, nos termos a seguir reproduzidos: Embora, de fato, tenha o C. STJ mitigado a impenhorabilidade da penhora salarial, admitindo-a excepcionalmente quando preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, tenho que, no caso concreto, o pedido deve ser indeferido. Conforme se verifica dos contracheques de id 177758168 - pág. 2/3, a executada recebe remuneração líquida aproximada de R$ 4.300,00. Referida quantia não é elevada e o desconto de percentual sobre tal quantia tem o condão de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Acrescento que a dívida está em R$ 84.830,56, de modo que a penhora seria praticamente destinada ao pagamento dos juros apenas, sendo necessário período muito longo para a quitação da dívida, o que se revela extremamente oneroso e desproporcional. Nesse sentido trago precedente desta Corte: (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. (Omitiu-se) (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 55092343), a parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, na forma do artigo 995 do CPC e, no mérito, pretende a determinação de penhora de até 30% da remuneração da ora agravada. Para tanto, defende a constrição na forma do artigo 854 do Código de Processo Civil, fundada em alegado entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada, resguardando-se a dignidade do devedor. Juntada de preparo ao ID 55092348. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Conforme relatado, a decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de remuneração. Em sua fundamentação, manifesta ciência quanto ao entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, de possibilidade de penhora de vencimentos, para afirmar que, especificamente no caso dos autos, em virtude da módica remuneração líquida da executada, a penhora de parte de seus vencimentos comprometeria o sustento digno de sua família. Com efeito, a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (Omitiu-se) (Grifou-se) E na mesma linha se posiciona esta Primeira Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Nota-se aos extratos de pagamento de proventos da parte executada (ID 177758168, dos autos originários) que os proventos recebidos superam o valor bruto de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Contudo, após descontos, o valor líquido recebido é de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), relevando notar que, em tais descontos, aqueles voluntários, de empréstimos contraídos superam os R$ 2.000,00 (dois mil reais). Portanto, a remuneração disponível à executada supera, aproximadamente, os R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Nessa medida, com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo Juízo de origem na decisão combatida, poderia se vislumbrar a possibilidade de provimento parcial do pleito recursal, na constrição de percentual módico da remuneração da executada. Contudo, a partir do caso dos autos, não se constata perigo de perecimento imediato do direito, eis que inexiste notícia que comprometa a continuidade do recebimento de remuneração por parte da executada. Portanto, ausente a comprovação de risco de dano imediato Não se encontrando presentes os requisitos previstos ao mencionado artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece ser concedida. Em tempo, nos moldes dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Civil, advirto à causídica representante da parte agravante quanto as alegações dirigidas aos demais participantes do feito. No caso, o fundamentado posicionamento adotado pelo Juízo de origem na decisão combatida, diferentemente do alegado à petição de ID 55092343, p.2, em nada se assemelha à ato de “institucionalização de calote”. Ademais, não condiz com a verdade processual a alegação de que o Juízo de origem tenha promovido a suspensão do feito à decisão combatida (ID 55092343, p.3). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator